Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-87.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido a pagar à requerente, sua filha, a título de pensão alimentícia definitiva, o montante de 15% do salário mínimo vigente.
2. A apelação impugna os fundamentos da sentença, não consistindo em repetição desarrazoada das alegações da contestação e não tendo mero intuito protelatório, como alegado pela apelada em contrarrazões. Preliminar rejeitada.
3. Tendo o filho atingido a maioridade, cessa o dever do genitor de prestar alimentos com base no poder familiar, porém, persiste o encargo previsto nos artigos 1.694 e 1.696, ambos do Código Civil, fundado no parentesco, nas hipóteses em que o alimentando não possui condições de prover o próprio sustento.
4. A maioridade civil, por si só, não tem o condão de extinguir automaticamente o direito à percepção de alimentos, especialmente estando o beneficiário matriculado e cursando ensino superior, fazendo-se imperiosa a verificação da capacidade financeira do alimentante e a necessidade do alimentado.
5. Recurso conhecido e desprovido.